Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-49.2021.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 966, V, VI, VII E VIII, DO CPC - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS - DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO FOI FUNDAMENTADA EM PROVA FALSA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA NOVA E/OU ERRO DE FATO - HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADAS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
- A violação de norma jurídica que autoriza o ajuizamento da ação rescisória é somente aquela tida como aberrante e flagrante, sendo certo que aí não se enquadram aquelas decisões proferidas com base em interpretação amparada no contexto fático-probatório do caso concreto levado a julgamento
- A decisão somente será rescindível com respaldo no art. 966, VI, do CPC, na hipótese de a prova falsa ser o fundamento principal da decisão, o que não ocorreu no caso em tela.
- O documento novo que autoriza o manejo da rescisória é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.
- Se a matéria trazida pelo autor para fundamentar o alegado “erro de fato” foi debatida no decisium rescindendo, não se encontra presente o requisito da inexistência de pronunciamento judicial apto a ensejar o manejo da rescisória.
- A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000114-49.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 1000025-79.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/06/2022 Publicação: 03/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, VI, VII E VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO FOI FUNDAMENTADA EM PROVA FALSA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA NOVA E/OU ERRO DE FATO – HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADAS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. - A violação de norma jurídica que autoriza o ajuizamento da ação rescisória é somente aquela tida como aberrante e flagrante, sendo certo que aí não se enquadram aquelas decisões proferidas com base em interpretação amparada no contexto fático-probatório do caso concreto levado a julgamento - A decisão somente será rescindível com respaldo no art. 966, VI, do CPC, na hipótese de a prova falsa ser o fundamento principal da decisão, o que não ocorreu no caso em tela. - O documento novo que autoriza o manejo da rescisória é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional. - Se a matéria trazida pelo autor para fundamentar o alegado “erro de fato” foi debatida no decisium rescindendo, não se encontra presente o requisito da inexistência de pronunciamento judicial apto a ensejar o manejo da rescisória. - A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Carlos Antônio Gomes Morais, curadora Fabrícia Fonseca Ramos Morais, réu o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória e condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, por se encontrar o autor sob o pálio da justiça gratuita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Carlos Antônio Gomes Morais, representado por sua curadora, Fabrícia Fonseca Ramos Morais, contra acórdão exarado pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição (Processo n. 1000025-79.2017.9.13.0001). Na peça inicial, a defesa alegou que foi instaurado em desfavor do autor o Processo Administrativo-Disciplinar - PAD de Portaria n. 100.752/2016-PAD/30 BPM, em razão das acusações constantes nas Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portarias n. 108.350/2012 e n. 106.966/2013. Alegou que o referido PAD transcorreu ao arrepio da lei e que, por esse motivo, foi ajuizada a ação anulatória de ato administrativo-disciplinar. Aduziu que, apesar de terem sido demonstrados os vícios insanáveis, com evidente cerceamento de defesa, a colenda Câmara Julgadora entendeu pela manutenção do ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do autor das fileiras da Corporação. Em seguida, colacionou trechos do acórdão rescindendo e alegou que o pedido de rescisão se enquadra em quatro hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, a saber: 1 - Violação do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil – violar manifestamente norma jurídica. Alegou que o aditamento da acusação ocorreu após o encerramento da instrução do processo administrativo-disciplinar, gerando cerceamento de defesa e violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, do artigo 384 do Código de Processo Penal e do artigo 282 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Mencionou que é cediço que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação legal que lhe é atribuída na peça acusatória, todavia não se pode olvidar que a defesa, ao formular sua tese, se debruce sobre a capitulação formada pela Administração na exordial. Nesse sentido, afirmou que o PAD foi instaurado para apurar cinco acusações, tendo como principal o fato de ter o autor, em tese, infringido o artigo 14, inciso XIII1, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, por supostamente ter “adquirido do Sr. Gilson Gomes Melo, a base de troca por uma pickUp Fiat/Strada, o veículo VW/Crossfox, cor prata, placa HET-2424, veículo este que teria sido apropriado indevidamente pelo Senhor Marcos Antônio Rodrigues de Aguiar”. Segundo a defesa, todos os argumentos utilizados durante a instrução probatória foram para defender o autor da acusação de “estar mantendo indevidamente em seu poder bem de terceiros” (art. 14, XIII, CEDM), 11 Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 todavia, ao realizar a abertura de vistas para alegações finais de defesa, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) aditou a acusação, e o autor foi instado a apresentar defesa sobre outro fato, qual seja: “... usado um recibo de compra e venda falso – cuja falsidade foi comprovada através de exame grafotécnico, expedido pelo instituto de criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais...”, que, em tese, caracterizaria a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, III2, do CEDM. Nessa esteira, aduziu que não há dúvida de que se trata de outra acusação, por fato totalmente diverso, sobre o qual a defesa não pôde se manifestar por terem sido as diligências pleiteadas indeferidas. Destacou trecho do acórdão rescindendo que refutou a tese defensiva de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia no documento do veículo para afirmar que houve o reconhecimento, no referido julgado, de que “o apelante não foi submetido ao PAD em razão da falsificação de documento, mas em razão de ter sido encontrado com ele veículo que havia sido apropriado indevidamente por terceiro, conforme anunciado...”. 2 - Violação ao inciso VI do artigo 966 do CPC – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Segundo a defesa, o autor foi punido com a sanção de demissão por ter, em tese, “... usado um recibo de compra e venda falso...”. Entretanto, alegou que não houve falsidade documental, assim como não era falso o recibo do veículo usado na negociação, até mesmo porque o veículo não estava registrado em nome da Sra. Silvana, mas, sim, em nome do seu esposo, o Sr. Leo Magnussen, consoante documento coligido aos autos. Alegou que, como não houve investigação criminal para comprovar a falsidade documental, restou ao julgador se ater aos documentos existentes nos autos, inexistindo, portanto, prova da falsidade do documento. Dessa forma, salientou que o fato de o exame grafotécnico do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais atestar que “é falso o espécie da assinatura atribuído a Silvana Rodrigues Leite” não implica dizer que o autor tenha feito uso de “um recibo de compra e venda falso”. Ressaltou que o autor era o maior interessado em não ser lesado, pois foi ele quem comprou o veículo. Concluiu que a alegada falsidade documental que subsidiou a condenação do autor no PAD não restou comprovada em ação penal, bem como restou inexistente na presente ação. 3 - Violação ao inciso VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável – e ainda ao inciso VIII, ambos do artigo 966 do CPC - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 2 Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Segundo a defesa, o autor deveria ter sido submetido à perícia psicopatológica em face dos seguintes argumentos: existência de recomendação do médico perito da NAIS/11ª RPM baseada no artigo 350 do MAPPA; histórico de doença mental; e nos termos do art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/13. Nesse sentido, alegou a ocorrência de erro de fato no trecho do acórdão rescindendo, a seguir transcrito, que refutou a tese defensiva de nulidade por ausência de perícia psicopatológica: Por fim, o apelante sustenta a nulidade do PAD por não ter sido submetido a perícia psicopatológica. Com base no posicionamento desta Corte de Justiça, a alegação do apelante deve ser rejeitada, pois, conforme se verifica à fl. 4 do ID 103527, HÁ INFORMAÇÃO DA NAIS DO 30º BPM NOTICIANDO QUE O APELANTE NÃO NECESSITAVA SER SUBMETIDO À PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA. Isso porque a informação supramencionada se referia a mensagem do Tenente médico que respondia pelo NAIS do 30º BPM, o qual teria ignorado a ordem do Chefe da Gerência Regional de Saúde da 11ª RPM, Major PM Sérgio Barcala, que havia anteriormente determinado a realização de perícia psicopatológica. A fim de corroborar o esposado, colaciona a mensagem de protocolo n. 145557913883505926687-1602 enviada através do Painel Administrativo. Alegou que a decisão rescindenda se pautou em falsa premissa fática, pois considerou a recomendação de um Tenente que respondia pelo NAIS do 30º BPM/11ªRPM e desconsiderou a determinação do Major PM Sérgio Barcala, Chefe das GRS da 11ª RPM, que havia periciado e licenciado o autor. Disse tratar-se de fato notoriamente comprovado nos autos que, caso desconsiderado, conduz a uma decisão completamente distinta e que configura erro de fato induzido pela interpretação equivocada de uma mensagem enviada via Painel Administrativo. Refutou também a segunda parte do acórdão rescindendo que tratou da mesma matéria sob o argumento de que a farta documentação constante nos autos comprovou que o autor estava doente antes da instauração do PAD e que foi o Major PM Sérgio Barcala quem periciou o autor no dia 12/02/2016, suspendeu o seu porte de arma, recomendou a sua internação em clínica psiquiatra e a realização da perícia psicopatológica. Aduziu que, ao contrário do consignado no acórdão rescindendo, o problema de saúde mental do autor era notório; que ele não estava simulando uma moléstia mental para procrastinar o encerramento do PAD; e que somente obteve alta do Hospital Psiquiátrico em que estava internado porque houve o cancelamento do convênio em face da sua exoneração da PMMG. Destacou que o autor foi diagnosticado com esquizofrenia indiferenciada e transtorno esquizofrênico do tipo depressivo (CID 10 F20.3 e F25.1), sendo então interditado judicialmente e considerado relativamente incapaz para os atos da vida civil, conforme sentença proferida no processo n. 5004362-26.2016.8.13.0433, 2ª Vara de Família da Comarca de Montes Claros, em 28/10/2020, a qual configura prova nova obtida após o trânsito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em julgado da decisão rescindenda e comprova que o autor estava doente quando da instauração do PAD e, portanto, deveria ter sido submetido à perícia psicopatológica. Segundo a defesa, não se trata de pedido de reexame de provas, mas sim de comprovado erro de fato que conduziu à conclusão equivocada trazida no acórdão rescindendo. Acrescentou que, se a Administração violou norma em vigor, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário para revisão e anulação do ato administrativo. 4 - Violação ao inciso VIII do artigo 966 do CPC – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Alegou que o segundo erro de fato que conduziu à conclusão equivocada da decisão rescindenda se refere à incidência da prescrição quinquenal do ato administrativo-disciplinar em relação aos fatos apurados na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.966/2013-30º BPM. Relatou que o Processo Administrativo-Disciplinar n. 100.752/2016-30º BPM foi instaurado em face das acusações que emergiam das Sindicâncias Administrativo-Disciplinares ns. 108.350/2012 e 106.966/2013 - 30º BPM. Salientou que o eminente Relator do acórdão rescindendo, apesar de reconhecer, em determinado ponto do decisium, a ocorrência da prescrição dos fatos imputados ao autor na SAD de Portaria n. 108.350/2012 (encontrado na posse de veículo objeto de ilícito no dia 10/01/2012), ao final considerou inexistente o instituto da prescrição, ou seja, considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. Dessa forma, disse que, inexistindo controvérsia acerca da ocorrência da prescrição dos fatos apurados na SAD de Portaria n. 108.350/2012, passaria a discorrer sobre os fatos objetos da apuração na SAD n. 106.966/201, que versava sobre a “negociação de um imóvel pelo à época militar requerente com o civil Valdemir Pereira Viana, utilizando-se do Contrato de doação do lote de terreno para moradia popular”. Segundo a defesa, a prescrição não foi reconhecida, pois, apesar de ter sido sustentado que os fatos ocorreram em 10/05/2011, o acórdão rescindendo consignou que a referida negociação teria ocorrido em “meados de 2012” e a exclusão administrativa em 15/05/2017. Alegou que o julgador desconsiderou a data em que houve o reconhecimento da firma da assinatura (10/05/2011) e considerou como marco prescricional “meados de 2012”, demonstrando não saber quando o fato imputado ao autor teria realmente ocorrido. Destacou que as provas carreadas aos autos, principalmente o depoimento do Senhor Valdemir Pereira Viana, demonstraram que a venda do imóvel ocorreu no ano de 2011, restando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, pois, entre a venda do imóvel (final de 2011) e a efetivação da sanção disciplinar (1º/07/2017), transcorreu lapso temporal superior a cinco anos. De acordo com a defesa, o marco inicial para contagem da prescrição da pretensão punitiva é a data da violação e não da ciência do fato (art. 189 do Código Civil). Nesses termos, concluiu que, demonstrada a ocorrência de erro de fato na decisão rescindenda quando considerou inexistente fato efetivamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ocorrido – a prescrição quinquenal –, faz-se necessária a rescisão do decisum. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar sua resposta nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou pela procedência da ação a fim de rescindir o decisum com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, inciso I, do CPC. Pugnou ainda pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas, custas e dos horários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da causa, à qual atribuiu o valor de R$ 85.860,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais). Comprovada a hipossuficiência financeira, este Relator recebeu a inicial, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para apresentar sua resposta (Eventos 5, 8 e 10). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação consoante se depreende no Evento 17. Em síntese, mencionou que, para fins de ação rescisória, com fulcro no inciso V do artigo 966 do CPC, a violação deve ser manifesta à norma jurídica, ou seja, a interpretação conferida ao dispositivo pelo julgador deve estar em desconformidade com a lei. Entretanto, alegou que o autor, em nenhum momento, perquiriu diretamente acerca de eventual afronta a texto expresso da norma, mas apenas indicou suposta violação a partir de seu real interesse, qual seja, se valer da rescisória para reavaliar a justeza da decisão e reexaminar as provas carreadas aos autos. No tocante ao pedido de rescisão fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada na própria ação rescisória ou em processo criminal, disse que a citada hipótese não possui nenhuma relação com os argumentos do autor. Disse que, na verdade, o autor busca o reexame de provas já produzidas ou que deveriam ter sido produzidas na demanda principal. Em relação à hipótese de rescisória baseada na ocorrência de erro de fato, reiterou o argumento de que o autor almeja, na verdade, a revisão do caso, por mera contrariedade com o juízo final do Tribunal no caso concreto. Acrescentou que o autor não logrou êxito em individualizar no acórdão rescindendo hipótese de erro de percepção, marcado por admissão de fato inexistente ou de inexistente fato efetivamente ocorrido, limitando-se, todavia, a apontar erro sobre fato controverso entre as partes. Em relação à alegada prescrição invocada, disse que o autor se equivocou, pois não se trata de incidência do inciso VIII, mas do inciso V do art. 966 do CPC. Nesse sentido, colacionou os termos trazidos em sua contestação nos autos do Processo n. 1000025-79.2017.9.13.0001. Com tais considerações, requereu seja a ação rescisória julgada improcedente (Evento 17) Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se nos seguintes termos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pois bem, considerando que a rescisória possui natureza de verdadeira ação, como o próprio nome já diz, é de se analisar a questão de sua admissibilidade, cujos pressupostos gerais são aqueles previstos para todas as ações, além dos taxativamente indicados no artigo 966 do Código de Processo Civil. Nota-se que o autor, ao fundamentar a sua pretensão, indicou de maneira totalmente genérica os “incisos V a VIII” do artigo 966 do CPC (evento 1 - INIC1 - fls. 01), deixando de especificar quais das situações de admissibilidade seriam, de fato, aplicáveis ao acórdão que ele busca rescindir, restando evidenciada, portanto, a deficiência de fundamentação da peça inaugural, o que, por si só, é suficiente para que a ação seja julgada improcedente. Ainda que assim não fosse, de uma análise atenta dos presentes autos é possível perceber que praticamente todas as alegações levantadas pelo autor em sede de ação rescisória já haviam sido objeto de debate nos autos da ação ordinária por ele proposta (evento 1 - OUT12 - fls. 09/44), não podendo ser aqui reexaminadas, dada a incidência da coisa julgada material. No que diz respeito ao único argumento inédito apresentado pelo autor, relacionado à suposta existência de “prova nova” capaz de esclarecer a ocorrência de “erro de fato” no julgamento do acórdão ora questionado (evento 1 - INIC1 - fls. 18/19), não merece guarida, uma vez que não se pode inferir “que o Requerente estava doente quando da instauração do PAD” (evento 1 - INIC1 - fls. 18), tomando-se por base, tão somente, a superveniência da sentença de interdição prolatada em 28/10/ 2020 (evento 1 - OUT7 e OUT10). Isso porque os fatos submetidos à apreciação no PAD n.100.752/2016-PAD/30ºBPM se deram em meados de 2012 (evento 1 - OUT17 - fls. 02), ou seja, oito anos antes de o autor ser interditado pela justiça, não havendo dúvida de que uma pessoa hígida mentalmente por um período de sua vida pode, perfeitamente, vir a ser considerada incapaz alguns anos depois, por inúmeras razões, sem que os atos por ela praticados anteriormente sejam colocados sob questionamento. De mais a mais, esse Tribunal de Justiça Militar já teve a oportunidade de se posicionar em situação análoga, decidindo que a apuração de infrações disciplinares e a consequente aplicação de sanções é poder discricionário do administrador público, não cabendo ao Poder Judiciário analisar o mérito do procedimento que ensejou a demissão do policial militar, conforme se extrai do seguinte julgado: AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DE APLICAR SANÇÕES - PAD - CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE - DEMISSÃO - PODER JUDICIÁRIO NÃO DEVE ANALISAR MÉRITO DAS PUNIÇÕES APLICADAS - ESGOTAMENTO DO CENÁRIO RECURSAL - ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI E NORMA JURÍDICA - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. - Ao Administrador Público é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções a seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, regulamentos e leis que regem a espécie. - Se os fatos comprovados através do PAD foram considerados ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, ensejando a demissão do autor, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva. - Ato jurídico perfeito e acabado. - Inexistência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de hipóteses aptas à rescisão do julgado. - Manutenção do acórdão impugnado. - Ação rescisória improcedente. (TJMMG - Pleno - Ação Rescisória n. 0000025-36.2016.9.13.0000, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho, julg. em 15/06/2016, pub. em 22/06/2016) Assim sendo, por qualquer ângulo que se veja a questão, a ação rescisória ora proposta se mostra totalmente inadmissível, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que ela seja julgada improcedente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço da presente ação, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da possibilidade de desconstituição do acordão embargado, exarado pela colenda Primeira Câmara desta Corte castrense, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Carlos Antônio Gomes Morais, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que determinou a sua demissão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O autor amparou o seu pleito rescisório nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. No caso dos autos, a primeira demanda rescisória tem como fundamento a existência de ofensa a literal disposição de lei (inciso V do art. 966 do CPC). Segundo o autor, houve cerceamento de defesa e ofensa ao artigo 5º, inciso LV3, da Constituição Federal, ao artigo 3844, do Código de Processo 3 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 4 Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Penal e ao artigo 282 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 100.52/2016 – 11ª RPM, que ensejou a sua demissão da PMMG. Para tanto, argumentou que às acusações das quais o autor se defendeu durante a instrução probatória do PAD foram acrescidas outras na abertura de vistas para alegações finais de defesa, não tendo, todavia, oportunidade de se defender dessas, uma vez que teve o seu pedido de diligências indeferido. Todavia, ao contrário do alegado, observa-se que o acórdão que se pretende rescindir não violou as normas jurídicas supramencionadas. A violação de norma jurídica (inciso V do art. 966 do CPC/2015) que autoriza o ajuizamento da ação rescisória é somente aquela tida como aberrante e flagrante, sendo certo que aí não se enquadram aquelas decisões proferidas com base em interpretação amparada no contexto fático-probatório do caso concreto levado a julgamento. A violação manifesta de norma jurídica há que ser considerada presente quando pelo simples confronto da questão posta na rescisória e do dispositivo legal tido como infringido for possível a constatação da afronta, ou seja, quando a decisão está em sentido diretamente oposto à norma legal aplicada à espécie. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] II - No que se refere à alegada violação literal a dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". [...] IV - A mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação a literal dispositivo de lei, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 ("violar manifestamente norma jurídica"). [...] (AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 23/03/2020) [...] 6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada Art. 282. Na portaria, deverão ser observados os seguintes aspectos, conforme modelo referencial: I – constar o nome e número de polícia do(s) sindicado(s), por tratar-se de um processo acusatório; II – procurar relatar o fato de maneira clara, objetiva e precisa, adequando a redação da falta o mais próximo possível do texto específico das transgressões disciplinares contidas no CEDM, tipificando a(s) transgressão(ões), que será(ão) apurada(s) no processo; III – aflorando outras transgressões disciplinares conexas no decorrer da apuração, não tipificadas na portaria da sindicância, elas deverão ser, também, apuradas e aprofundadas pelo sindicante, que as especificará na notificação para a defesa prévia e/ou no Termo de Abertura de Vista (TAV) para a apresentação de defesa final; IV – a data do recibo da portaria pelo sindicante é o marco inicial da contagem dos prazos para a conclusão da SAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória. 7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação. [...] (REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020) Na hipótese dos autos, observa-se que o acórdão rescindendo não violou de maneira frontal e evidente quaisquer normas jurídicas, mas tão somente deu a interpretação que julgou mais adequada, diante do quadro fático apresentado naqueles autos, refutando a tese defensiva de cerceamento de defesa com base nos seguintes fundamentos: Em primeiro lugar, o apelante sustenta que ocorreu cerceamento de defesa, sob a alegação de que teria ocorrido aditamento da acusação no processo administrativo-disciplinar. Considero, porém, que tal vício não encontra nos autos elementos para embasá-lo. O Termo de Abertura de Vista para apresentação de defesa prévia (fls. 13/15 do ID 103507) apresenta as seguintes imputações, quanto aos fatos que ensejaram a exclusão do apelante: [...] - Por haver adquirido do Sr Gilson Gomes de Melo, à base de troca por uma Pick Up Fiat/Strada, o veículo VW/Crossfox, cor prata, placa HET 2424, veículo este, que teria sido apropriado indevidamente, pelo Sr. Marcos Antônio Rodrigues de Aguiar, o qual deixou de devolvê-lo à sua proprietária Sra Silvana Rodrigues Leite, conforme REDS n. 2011 – 001778992. Exurge, ainda, da referida SAD que, após o registro da apropriação indébita, o veículo foi localizado e abordado pela PM, na cidade de Montes Claros, no dia 10 de janeiro de 2012 e quem o conduzia era o Acusado, conforme REDS n. 2012-0069093-001. [...]. - No decorrer das apurações, em data de 15/05/2012, o acusado declarou que havia comprado o veículo pela importância de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) da proprietária, Sra. Silvana Rodrigues Leite, conforme declinado no recibo de compra e venda, apresentado por ele, todavia, a Sra. Silvana negou ter vendido o automóvel para o militar e, também contestou a autenticidade da assinatura no referido documento, sendo sua falsidade comprovada através de exame grafotécnico, expedido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. [...]. Por haver também, conforme Sindicância Administrativa Disciplinar – SAD de Portaria n. 106.966/2013-30º BPM, em meados de 2012, vendido ao Sr. Valdemir Pereira Viana, um lote proveniente de doação pelo Poder Executivo Municipal de Ponto Chique, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após um impasse acerca da verdadeira propriedade daquele imóvel, o Prefeito Municipal teria procurado os militares do Dst PM daquela cidade e noticiado que dois indivíduos o procuraram, dizendo que possuíam contratos idênticos de doação, no entanto, após levantamentos, ficou constatado que as assinaturas apostas no documento apresentado pelo Sr Valdemir Pereira Viana, fornecido pelo militar, seriam falsas. [...] Abstraindo-se os ilícitos penais vislumbrados, constata-se que as condutas supracitadas praticadas pelo militar acusado, n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 111.022-0, CB PM ANTÔNIO CARLOS GOMES MORAIS, afetaram, em tese, a honra pessoal e o decoro da classe e subsumem-se, ao tipo descrito no inciso III, do art. 13 (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), da Lei Estadual n. 14.310, de 19/06/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM, conforme teor constante na portaria de convocação do PAD que segue anexa, [...]. Por sua vez, o Termo de Abertura de Vista (TAV) para a apresentação das razões escritas de defesa final (fls. 6/7 do ID 103514) apresentou as seguintes imputações em desfavor do ex-militar: [...] Pesa em desfavor do acusado o fato de que, durante as apurações cujo objeto envolveu a negociação do veículo VW/Crossfox, cor prata, placa HET 2424, em data de 15/05/2012, conforme fls. 51, este declarou que havia comprado o referido veículo e para comprovar a negociação, e como meio de prova no Processo n. 043312007080-3/1ª Vara Criminal de Montes Claros usou um recibo de compra e venda falso – cuja falsidade foi comprovada através de exame grafotécnico, expedido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais. Fato este que subsume-se no inciso III do art. 13, c/c o inciso II, art. 64, da Lei Estadual n. 14.310, de 19/06/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. Pesa também em desfavor do acusado o fato de ter, em meados de 2012, vendido um lote de terreno proveniente de uma doação feita pelo Poder Executivo Municipal de Ponto Chique usando de um Contrato de Doação de Lote de Terreno falso, o referido documento foi objeto do REDS n. 2013-603861 de natureza: Falsificação de Documento Público, feito pelo Prefeito Municipal de Ponto Chique, autoridade competente que através do Ofício n. 121/2006, (fls. (476), não conferiu fé pública e nem atestou a autenticidade do documento de fls. 235, utilizado pelo acusado. Conduta esta que também incorre no inciso III do art. 13, c/c o inciso II, art. 64, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. [...] Da exegese do teor dos documentos citados, constata-se que não houve modificação das condutas imputadas ao apelante. Apesar de ter havido alteração da redação da descrição dos fatos, não houve alteração da essência das imputações, todas relacionadas às irregularidades dos bens negociados pelo ex-militar. Importante destacarmos que a falsidade referente à assinatura aposta no recibo de compra e venda do veículo (objeto do PAD), bem como a irregularidade do contrato referente ao imóvel negociado pelo apelante, foram detectadas nos procedimentos administrativos que antecederam o PAD (Sindicância Administrativa, Portaria n. 108.350/12/30º BPM e Sindicância Administrativa, Portaria n. 106.966/2013/30º BPM, respectivamente), sendo tais elementos, dessa forma, já conhecidos pelo ex-militar. Além disso, quando da notificação para a apresentação das razões finais de defesa, conforme se verifica às fls. 6/7 do ID 103514, os defensores do ex-militar receberam os autos originais do PAD em sua integralidade, fato que possibilitou a ciência de todos os fatos e o pleno exercício da defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Portanto, apreciando o caso ora em análise e confrontando as alegações do autor com a exegese do artigo 966, inciso V, do CPC/15, concluo pela inocorrência de violação manifesta de norma jurídica. O segundo pedido rescisório tem como fundamento a existência de violação ao inciso VI do artigo 966 do CPC, ou seja, decisão fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Sobre a hipótese, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: É pacífico na doutrina o entendimento de que a decisão só será rescindível pelo art. 966, VI, do Novo CPC, na hipótese de a prova falsa ser o fundamento principal da decisão, de forma que, havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão, apesar da existência de uma prova falsa, não caberá a ação rescisória. A razão é óbvia, porque, havendo outros fundamentos aptos à manutenção da decisão, a eventual procedência da ação rescisória será inútil, não tendo condições concretas de desconstituir a decisão impugnada. (Manual de Direito Processual Civil, 10ª edição, 2018, pág. 1.473) Sustenta o autor que foi demitido sob a acusação de ter usado um “recibo de compra e venda falso...”, todavia disse que a referida falsidade não restou comprovada em ação penal, bem como restou inexistente na presente ação. Todavia, melhor sorte não assiste à defesa pois, ao contrário do que afirma, infere-se do acórdão rescindendo que um dos fundamentos da submissão do autor a Processo Administrativo-Disciplinar e de sua demissão da PMMG não foi o uso de documento falso, mas sim por ter “sido encontrado com ele veículo que havia sido apropriado indevidamente por terceiros”. Ademais, extrai-se do acórdão rescindendo que a falsidade referente à assinatura aposta no recibo de compra e venda do veículo – ora debatida pelo autor – foi detectada na Sindicância Administrativa de Portaria n. 108.350/12/30º BPM, que antecedeu o PAD e, ainda, No que tange à autenticidade do recibo de compra e venda referente ao veículo (VW/Cross Fox, placa HET 2424), restou comprovada, por intermédio do exame grafotécnico expedido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil (laudo n. 031796/12 – fls. 4/5 do ID 103455), que é falso o espécime de assinatura atribuído a Silvana Rodrigues Leite. Desta feita, não há que se falar em ilegalidade da referida prova por ausência de perícia, uma vez que realizada. O terceiro pedido rescisório que tem como fundamento os incisos VII (obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável) e VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos), ambos do artigo 966 do CPC, também não merece ser acolhido. Explico. Segundo Freddie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é aquela que não foi apresentada no curso do processo originários, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado. [...] A prova nova, que irá render ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda. Em outras palavras, é preciso que a prova nova, necessariamente e sozinha, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória. O pronunciamento a ser obtido, com a prova, deve ser favorável, ainda que parcial. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Juspodivm: Salvador, 2016. p.502-505). No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. JULGAMENTO PRO MISERO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. 1. O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional. [...] (STJ - AR 3.567/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 04/08/2015) Nessa esteira, temos que não caracteriza prova nova para fins do inciso VII do art. 966 do CPC a sentença proferida em 28/10/2020 pelo juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Montes Claros/MG, nos autos do Processo n. 5004362-26.2016.8.13.0433, porquanto inexistia à época do acórdão rescindendo, exarado em 06/11/2018. No tocante ao suposto “erro de fato” decorrente da não submissão do autor à perícia psicopatológica, trago, por oportuno, os ensinamentos doutrinários sobre a matéria: Cabe ação rescisória se a decisão rescindenda estiver baseada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa (CPC, art. 485, IX). Para que se configure o erro de fato, é preciso existir a conjugação de vários pressupostos, de acordo com a sistematização de Barbosa Moreira: a) Que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É necessário “que a sentença esteja baseada em erro de fato”, ou seja, “o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a sentença”, “é necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo”; b) Que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorra o fato por ele considerado inexistente; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 c) Que “não tenha havido controvérsia” sobre o fato (CPC, art. 485, § 2º); d) Que sobre o erro de fato não tenha havido “pronunciamento judicial” (CPC, art. 485, §2º). Em outras palavras, o juiz, no erro de fato, supõe ou imagina que um fato existiu, quando, na verdade, nunca ocorreu ou vice-versa. O juiz, no erro de fato, não se pronuncia sobre o fato; supõe ou imagina tenha o existido o fato ou vice-versa. (Fredie Didier Jr) Dessa forma, constato que o alegado “erro de fato” foi debatido no acórdão rescindendo e, dessa forma, não se encontra presente o requisito da inexistência de pronunciamento judicial sobre o tema, porquanto a questão da nulidade do PAD por ausência de submissão do acusado/autor à perícia psicopatológica constituiu matéria tratada nos autos, com base nos seguintes fundamentos: Por fim, o apelante sustenta a nulidade do PAD por não ter sido submetido à perícia psicopatológica. Com base no posicionamento desta Corte de Justiça, a alegação do apelante deve ser rejeitada, pois, conforme se verifica à fl. 4 do ID 103527, há informação da NAIS do 30º BPM noticiando que o apelante não necessitava ser submetido à perícia psicopatológica, nos termos do disposto no art. 17 da Resolução n. 4278/13, além de não constar dos autos prova da sua incapacidade ao tempo da prática da prática das condutas transgressivas que lhe foram imputadas. Frise-se que as internações em nosocômios psiquiátricos por parte do apelante somente ocorreram após a solução das sindicâncias administrativas e instauração do PAD, conforme se verifica nos documentos constantes nos IDs 103469, 103474, 103527. Por fim, deixo consignado que a experiência no julgamento de processos desta natureza nos revelou ser prática comum de militares submetidos a processos administrativo-disciplinares, com o propósito de procrastinar o andamento do feito e/ou inviabilizar a efetivação da demissão, se internarem em clínicas psiquiátricas e/ou ajuizarem ação de interdição na Justiça comum. Embora, no caso dos autos, tenha sido comprovada a internação do apelante em hospitais psiquiátricos, esse fato não tem o condão de atingir o fim pretendido, na medida em que nada interfere sobre sua capacidade de discernimento sobre os fatos que ensejaram a aplicação de sanção disciplinar, ainda mais por ser posterior à prática das condutas consideradas ofensivas à honra e ao pundonor militares. Da mesma forma, o quarto e último pedido que tem como fundamento a existência de violação ao inciso VIII do artigo 966 do CPC – for fundada em erro de fato verificável ao exame dos autos – quanto à incidência da prescrição em relação aos fatos da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.966/2013-30º BPM. A hipótese de rescisão prevista no inciso VIII do art. 966 do CPC pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter-se pronunciado. Em outras palavras, tratando-se a hipótese de ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do CPC, no exercício do juízo rescindendo, descabe a emissão de novo juízo de valor acerca das provas já analisadas pela decisão impugnada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Nessa esteira, oportuno consignar que o alegado “erro de fato” foi discutido e afastado na decisão rescindenda, tendo a colenda Câmara Julgadora desenvolvido raciocínio analítico entre a matéria de fato e os dispositivos legais tidos por aplicáveis ao caso, conforme se observa no trecho do acórdão que a seguir colaciono: [...] Todavia, no que tange aos fatos apurados na SAD n. 106.966/2013-30º BPM, não há que se falar em ocorrência da prescrição. Inicialmente, é importante ressaltarmos que o marco inicial da contagem do prazo prescricional considerado pelo apelante não pode ser aceito. O apelante utiliza-se da data em que houve o reconhecimento da firma da assinatura aposta no contrato de doação de lote pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Ponto Chique/MG, qual seja, 10/05/2011. Todavia, o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que ocorreu a venda do imóvel pelo militar para o civil Valdemir Pereira Viana utilizando-se do documento em questão, pois essa foi a conduta tida como transgressiva. Essa transação, em que pese não ser possível precisar a data de sua ocorrência, aconteceu após três meses da data de sua aquisição por parte do ex-militar, que ocorreu em meados do ano de 2012, conforme noticiado pelo próprio apelante, quando de seu interrogatório no curso da Sindicância Administrativa, conforme se verifica às fls. 21/23 do ID 103494 e fls. 2/3 do ID 103511. Confira-se: [...] respondeu que em meados de 2012, foi procurado em sua residência, na cidade de Ponto Chique, por um indivíduo magro, moreno claro, cabelos crespos, que apresentava uma falha de dentes superiores, do qual o sindicado não sabe o seu nome, apenas o conhecia de vista na cidade; que o referido indivíduo ofereceu ao sindicado um terreno para vender, pela importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); que o vendedor teria dito ao sindicado que trabalhara na fazenda do prefeito de Ponto Chique e que este teria feito a doação de um terreno para ele; [...] que o sindicado se interessou pela proposta e junto com o citado cidadão foram ver o terreno [...]; que o sindicado fez uma proposta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo o negócio fechado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que foram pagos à vista; [...] que passados cerca de três meses depois, o sindicado ofereceu o terreno para a pessoa de Valdemir Viana , [...]. Desta feita, considerando-se a data da prática da conduta tida como transgressiva, 3 (meses) depois de meados do ano de 2012, e a data da notificação da decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG, 15/05/2017, não houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado desta e. Corte, estampado nos enunciados de suas Súmulas ns. 1, 2 e 3, abaixo transcritos: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA N. 2 O art. 200 da Resolução n. 3.666/02 da PMMG e seu parágrafo único são inconstitucionais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Referência legislativa: artigos 2º e 24, XI, da Constituição da República Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 Cabe ressaltar que o processo não foi instruído com documento comprobatório da interposição de recurso junto ao Governador do Estado, motivo pelo qual os documentos colacionados aos autos não nos permitem vislumbrar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Desta feita, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, conforme lhe exigia o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, motivo pelo qual sua pretensão não deve ser acolhida. Destarte, percebe-se que os argumentos fáticos e jurídicos colocados na inicial desta demanda nada mais são do que verdadeiros ataques ao mérito da decisão rescindenda, com a pretensão de reexaminar questões devidamente enfrentadas e decididas no acórdão rescindendo. Todavia, como se sabe, a ação rescisória não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. [...] 1. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei" (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe de 15/06/2021). [...] 3. No caso, o agravante pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pela sentença rescindenda quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre valores a serem restituídos. Contudo, em razão do seu caráter excepcional, a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, não tendo cabimento, na hipótese, a análise da referida matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada, visto que não verificada violação literal a artigo de lei no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.419.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021.) [...] III. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a Ação Rescisória constitui instrumento excepcional de revisão da coisa julgada, não se podendo "admitir que o mero descontentamento com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária" (STJ, AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 15/06/2021). No mesmo sentido:STJ, AgInt no AREsp 1.404.415/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 04/06/2021; AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/05/2021; AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/08/2018. [...] V. Nesse contexto, ressai evidente a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, com rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, razão pela qual deve ser mantida a negativa de seu seguimento, ainda que por fundamento diverso. VI. Ademais, a alegação da parte autora, no sentido da falsidade da certidão de julgamento do REsp 751.145/RS, equivale, ontologicamente, à alegação de que a Primeira Seção, no julgamento do AgInt na AR 5.746/RS, teria incorrido em erro de fato, ao tomar por existente determinado acontecimento que não ocorrera. Ante o quadro, é de se aplicar, por analogia, a regra do § 1º do art. 966 do CPC/2015, segundo o qual, para constatar a ocorrência de erro de fato, é "indispensável que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado", condição que não se verifica, na espécie. VII. Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 6.486/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 1/10/2021.) Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação rescisória e condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, por se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente o presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que julgou improcedente a ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a presente ação rescisória. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator